Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 3o E 5o, DO CDC. SOCIEDADES CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, segundo verbete n. 602 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios ou administradores de uma pessoa jurídica ou de grupos econômicos, sociedades consorciadas ou coligadas. No que concerne às relações consumeristas, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em duas hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
3. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma entidade empresarial (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada.
4. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Direito do Consumidor, consoante regra do art. 28, § 3o, do CDC.
5. A união pontual de pessoas jurídicas para realizar determinado empreendimento no mercado de consumo configura consórcio, com atração da regra da responsabilidade solidária que abrange toda e qualquer obrigação - originária ou sucessiva - do contrato de consumo (Acórdão 1433427, 07101726920208070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Na hipótese, ante a formação de consórcio para a administração, construção, conclusão e entrega do empreendimento, no qual o imóvel adquirido pela parte autora estava inserido, mostra-se devida a responsabilização solidária da sociedade consorciada, que, consequentemente, deverá ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e provido.